Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública n.o 0701821-40.2021.8.07.0018 movido por HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (agravado/exequente), que determinou o regular prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 88384396, dos autos de origem): Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 87203466, modificado pelo acórdão de ID 87203467, com base na planilha de ID 87203465. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Natan Álvares Campos OAB/GO 42.342, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, em caso de requisição de pequeno valor - RPV, conforme Portaria GC 23 de 28/01/2019, e, quando for o caso precatório, indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal. Em seguida, expeçam-se precatórios. Em suas razões recursais (ID 26164687), o agravante/executado alega que a decisão combatida contraria a sentença condenatória formada na ação de conhecimento, a qual determinou a prévia instauração de liquidação de sentença, pois, ao invés de instaurar o rito constante do artigo 509 do Código de Processo Civil, optou pelo procedimento ditado pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, como se já houvesse definição do montante devido. Sustenta que nenhuma das notas fiscais mencionadas no dispositivo condenatório foi apresentada, nem mesmo os comprovantes de recebimento desses títulos pelo órgão contratante, indispensáveis para caracterização das datas de vencimento da obrigação e que sem tais documentos comprobatórios resta inviabilizado o pleno exercício do contraditório. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformando-se a decisão recorrida para indeferimento do pedido de processamento do cumprimento de sentença fundado no artigo 535 do Código de Processo Civil. Sem preparo, em face de isenção legal É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. Ademais, quanto à alegação de ausência da juntada dos documentos referentes às notas fiscais mencionadas no dispositivo condenatório, observo que no ID de no 93617008, dos autos de origem, consta a tabela de cálculo juntada pelo próprio agravante/executado, com todas as informações referentes aos títulos, não merecendo prosperar a sustentação de inviabilização do pleno exercício do contraditório. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante/executada nesse agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.